Tribunal: TJBA
Processo: 8070921-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070921-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: TATIANA GUSLEVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CLAUDIO LIMA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DO FARMACOLÓGICO OCRELIZUMABE. AGRAVANTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ALVO DE RECURSO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELA INSTÂNCIA COLEGIADA. ASTREINTES. CONSOLIDAÇÃO EM R$ 50.000,00. PATAMAR EQUÂNIME E RAZOÁVEL À EXTENSÃO DO DESCUMPRIMENTO. EXEQUIBILIDADE DAS ASTREINTES. ART. 537, §3º, CPC. TEMA 743 STJ. PRESCINDIBILIDADE DE CAUÇÃO PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES APENAS COM O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM ABSTRATO E DE FORMA PRÉVIA AOS ATOS CONSTRITIVOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO INDEFERITÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO AO INSTRUMENTAL. EXAME PREJUDICADO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8070921-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer parcialmente do instrumental e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, julgando-se prejudicado o agravo interno interposto, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.